Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008825-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), MARCOS DA GUIA LEITE - CPF: 689.125.871-53 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Se a pretensão do Agravante/Autor é afastar a caracterização da mora mediante o depósito consignado das parcelas, tal pagamento deve ser efetuado diretamente ao credor, em atenção ao que prevê os §§ 2.o e 3.o do art. 330 do Código de Processo Civil.

Não há no caderno processual provas de que o Banco Agravado tenha adotado

qualquer atitude premonitória anunciando que irá inserir o nome do Agravante no cadastro de restrição de crédito.

Para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na inicial, portanto, é indispensável a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008825-35.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marcos da Guia Leite
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Revisional
n.o 1012454-88.202.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado que consistia no depósito judicial do valor que entende devido (R$ 2.477,97), e a suspensão dos efeitos da mora.

Além disso, evitar que a instituição financeira proceda anotação negativa do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, mediante a realização do deposito acima, que o Requerido se abstenha de efetuar o débito automático do valor contratado.

Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que o único fundamento da ação proposta é a revisão/redução da cláusula relativa aos juros remuneratórios da operação de crédito (73,33% ao ano) para o patamar da taxa média de mercado (46,77% ao ano) na data da contratação.

Afirma que a limitação dos juros remuneratórios,
in casu
, é necessária pois aplicados em discrepância à taxa média de mercado.

Aduz que estão demonstrados os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão singular

e, de conseguinte, lhe seja concedida a medida
in limine.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 40324474).,

Sem contrarrazões, em que pese o Agravado ter sido intimado (ID. 40500629).

Eis o relatório.

Cuiabá,
17
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020